Tribunal: CARF
Processo: 10540.722883/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.722883/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.111 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
DIONE FREITAS DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO JUDICIAL. PRECATÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM DE
HERANÇA.
Para gozar de isenção tributária, só pode ser considerado como herança bem
que foi submetido ao processo de inventário.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DO
TRABALHO.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Não se pode isentar de tributação valores que por expressa determinação legal
são tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 08-45.783 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) -
DRJ/FOR que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito
tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.722883/2018-96
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722883/2018-96

O crédito mantido diz respeito à infração consubstanciada em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, notadamente
um precatório no valor de R$ 89.848,02, que tinha como beneficiário o falecido esposo da
recorrente.
Por força de decisão judicial (e-fls. 75-76) que determinou que não deveria incidir
imposto de renda por se tratar de herança, a recorrente declarou o valor recebido como isento.
Em seu recurso voluntário a recorrente informa que a fonte pagadora, Banco do
Brasil, não atendeu à decisão judicial e em sua DIRF informou o pagamento do precatório como
rendimento tributável. Defende a isenção porquanto essa teria sido determinada por meio de
decisão judicial. Juntou documentos e requereu o provimento do recurso, bem como o
afastamento da multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que passo a analisar seu mérito.
Dos rendimentos omitidos
A presente controvérsia cinge-se unicamente em apurar a eventual isenção dos
valores recebidos pela recorrente por meio de precatório oriundo de ação judicial proposta por
seu falecido esposo, na qualidade de servidor público federal contra a UNIÃO, para receber
Retribuição de Adicional Variável”.
De modo a receber o precatório, a viúva, ora recorrente, habilitou-se judicialmente
nos autos do processo onde o precatório fora expedido, e o juiz determinou-lhe o pagamento,
tendo em vista que era dependente do falecido junto à Previdência Social (e-fl. 74), conforme
exigido pelo art. 1o da Lei no 6.858/80 (e-fls. 75-76) 1, regulamentado pelo Decreto no 85.845/81,
o qual se aplica aos valores pagos pela União aos seus servidores, como se infere do inciso II do
parágrafo único do art. 1o:
Art . 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos
em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus
dependentes habilitados na forma do artigo 2o.
Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

1 Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos
titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da
legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados
em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722883/2018-96

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União,
Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos
respectivos servidores;
A decisão judicial que deferiu a habilitação e determinou o pagamento do
precatório à recorrente dispôs, ainda, que não deveria incidir imposto de renda, como se observa:

A DRJ, por sua vez, entendeu que essa determinação judicial não seria suficiente
para se aplicar a isenção prevista no art. 6o, XVI da Lei no 7.713/882, como se observa da
fundamentação:
Saliente-se que o fato de ter recebido valores que, em vida, eram devidos ao
cônjuge falecido, não os transformam, automaticamente, em herança. Para
isso, deveriam ter passado por um processo regular de apuração, mediante
inventário.
No campo tributário, para que se transformassem em bens apropriáveis como
herança, deveriam ter integrado a declaração de ajuste anual do espólio,
compondo os bens passíveis de transferência aos herdeiros.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário
para exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a
relação jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o
pagamento do imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de
cumpri-la.
Conforme se disse, na hipótese dos autos, o falecido esposo da recorrente era
servidor público da União, vinculado ao Ministério da Fazenda (e-fl. 74) e os valores que deram
origem ao precatório eram decorrentes de pagamento de remuneração pelo trabalho (Retribuição
adicional variável).

2 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722883/2018-96

Não há razão para se modificar a decisão recorrida neste ponto, por duas razões.
A primeira diz respeito à irregularidade da herança, o que afasta a isenção prevista
no art. 6o, XVI da Lei no 7.713/88.
Com razão a DRJ ao afirmar que, para ser considerada herança, a quantia recebida
pela recorrente deveria ter sido inventariada. Nesse sentido, cabe lembrar que o Código Civil
determina que, havendo bens e herdeiros, deverá ser aberto o inventário.3
No caso, como se observa da certidão de óbito à e-fl. 82, o falecido esposo da
recorrente deixou filhos, herdeiros necessários, nos termos do art. 1.845 do Código Civil4 e bens
a inventariar, como se observa:

Desse modo, não se pode entender que o valor recebido pela recorrente, possa ser
considerado herança, conceito jurídico que não pode ser modificado por decisão judicial.
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como se infere:
Numero do processo: 10730.730156/2013-51
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento

3 Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio
hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de
partilha da herança.
4 Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722883/2018-96

Data da sessão: Wed Jan 18 00:00:00 BRST 2017
Data da publicação: Tue Mar 28 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2011 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM DE HERANÇA
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do Crédito Tributário.
São tributáveis os rendimentos decorrentes de exercício de direito a crédito de
ação judicial pagos pela União ao único herdeiro que, após findo o processo
sucessório, logrou habilitar-se como polo ativo dessa ação, que havia sido
proposta pelo de cujus com vistas ao recebimentos de diferenças salariais
(GDAT).Só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de
tributos, se os proventos tiverem previamente constado de inventário ou
arrolamento, ou ainda, mediante efetivação de sobrepartilha, o que não
ocorreu no presente caso, logo, os valores recebidos sujeitam-se às normas
tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas. Recurso Voluntário
Negado. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2401-004.535
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, para, no mérito, por maioria, negar-lhe provimento. Não participou
da votação deste recurso o conselheiro Denny Medeiros da Silveira ( suplente
convocado), posto que compôs a turma nesta reunião em substituição ao
conselheiro Cleberson Alex Fries que já havia se manifestado no processo na
sessão de 20/09/2016. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira. (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Presidente (assinado
digitalmente) Luciana Matos Pereira Barbosa - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier Lazarini, Maria
Cleci Coti Martins, Cleberson Alex Friess, Marcio Lacerda Martins, Denny
Medeiros da Silveira, Andréa Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira
Barbosa, Carlos Alexandre Tortato e Rayd Santana Ferreira.
Nome do relator: LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA
A segunda razão diz respeito à natureza da verba recebida, a qual não goza de
isenção por se tratar o valor de rendimento oriundo do trabalho, verba tributável, portanto,
conforme o art. 43 do CTN e art. 43 do Decreto no 3.000/99, vigente ao tempo do recebimento. 5
Com efeito, tanto a tributação quanto a isenção, por força do princípio da
legalidade, só podem ser instituídas por meio de lei em sentido estrito. Assim, não pode uma
decisão judicial pretender afastar a tributação de verba que, por lei, é tributável.
Pelo exposto, no ponto, nego provimento ao recurso.
Da multa de ofício
Quanto à multa de ofício, tenho que assiste razão à recorrente, uma vez que foi
induzida a erro tanto pela fonte pagadora, que indicou a verba como tributável em sua DIRF,
mas não procedeu à retenção na fonte, quanto pela decisão judicial em cuja validade confiou.

5 Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei
no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722883/2018-96

Como se observa do documento às e-fls. 71-73, o Banco do Brasil indicou o valor
recebido pela recorrente na coluna de rendimento tributável, mas não procedeu à retenção na
fonte a que estava obrigada:

Essa circunstância por si só, entendo que foi capaz de induzir a recorrente ao erro,
devendo se aplicar a Súmula CARF no 73: “Erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza
o lançamento de multa de ofício.”
Além disso, a recorrente estava amparada em decisão judicial que determinou, de
forma equivocada, repita-se, a isenção dos rendimentos recebidos.
Assim, não poderá ser penalizada por multa de ofício quando foi induzida a erro.
Voto, portanto, pelo afastamento da multa de ofício.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito DOU PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.722883/2018-96

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital